Tribunal: TJES
Processo: 0019289-58.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019289-58.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – MULTA DESCONSTITUÍDA – CONTRATO DE ADESÃO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO É NEM IRRISÓRIO NEM INESTIMÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º,
DO CPC –
RECURSO
DA EMBARGANTE
PROVIDO – APELO DO
EMBARGADO DESPROVIDO.

1. Destaco que os contratos de adesão, amplamente utilizados em diversas relações cotidianas, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo eles ser objetivos, claros, não gerarem dúvidas nem ambiguidades.

2. Na hipótese vertente, o consumidor tinha pleno conhecimento das condições do negócio e aderiu de forma livre e consciente ao contrato firmado, não havendo qualquer irregularidade quanto à forma redigida, que apresentou-se de maneira clara, a teor do contrato acostado no ID nº 7195367.

3. Em outros termos, o contrato que originou a supramencionada reclamação não violou o dever de informação do consumidor, porquanto de uma simples leitura dele é possível observar que possui, sim, informações suficientes e indispensáveis à compreensão de todas as obrigações livremente assumidas.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento sobre a possibilidade da cobrança de tais tarifas em contratos firmados até 30/04/2008, como no caso dos autos, desde que expressamente convencionados, porque não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam.

5. Desse modo, diante da inexistência no caso concreto de manifesta vantagem excessiva em detrimento do consumidor, é forçoso concluir pela inexistência de abusividade na conduta da instituição financeira e, assim, pela nulidade da multa que lhe foi aplicada na seara administrativa.

6. Em síntese, tendo a parte embargante comprovado a legalidade na conduta que pautou a sua condenação na via administrativa e a fixação de multa pelo PROCON, é forçoso concluir que se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que instrui a execução fiscal, o que impõe a manutenção da r. sentença primeva neste ponto.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

8.

A aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante, o que não é o caso vertente.

9. Recurso da autora provido. Apelo do réu desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, por outro lado, conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019289-58.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
/
APELANTE
:
FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença acostada às fls. 185/187 e integrada às fls. 66/68, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, no bojo dos “embargos à execução fiscal” ajuizada pelo segundo recorrente em face do primeiro apelante, acolheu a pretensão autoral para anular o auto de infração nº 1095-2010 e, por conseguinte, tornou inválido a CDA nº 890/2014, julgando extinta a execução fiscal nº 00115813-12.2014.8.08.0347.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do § 8º do art. 85, do CPC.

Em seu recurso acostado no ID 6912446 (fls. 40/49), o recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que: (i) inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a tarifa imposta ao consumidor; (ii) as cláusulas que impõem as tarifas e obrigações posteriormente questionadas pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão; e (iii) a multa aplicada goza da presunção de veracidade e de legitimidade.

Por seu turno, em suas razões juntadas no ID nº 6912446 (fls. 70/77), a
FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sustenta, em resumo, que a r. sentença objurgada deve ser parcialmente reformada no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que não seria o caso de se aplicar o critério equitativo, mas o valor do proveito econômico ou da causa.

Contrarrazões apresentadas pelas partes litigantes no ID nº 6912446 (fls. 57/65 e fls. 84/89), ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A autora
FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opôs embargos à execução fiscal n.º 0015813-12.2014.8.08.0347, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A embargante alegou que a execução fiscal movida pelo embargado, referente à CDA 890/2014, é atinente a multa aplicada pelo PROCON Municipal, sob o fundamento de descumprimento da legislação consumerista.

Inicialmente, arguiu que, em segunda instância administrativa, a multa aplicada em face do Banco Fiat foi anulada permanecendo a aplicada à Financeira Itaú. Entende que o objeto da multa aplicada é o mesmo, e dessa forma, também, deveria ser anulada com face da embargante, pelos mesmos fundamentos de sua decisão.

Além disso, entende que a Resolução CMN n.º 3.518/2007, vigente à época da reclamação da consumidora, também regulamentava a cobrança de tarifas pela prestação de serviços. Destacou, outrossim, que não há provas de vantagem excessiva em face do embargante capaz de evidenciar a ilegalidade e, tampouco, a abusividade da cobrança.

Alegou, ainda, que atendeu a todos os critérios estabelecidos pela jurisprudência para a cobrança da tarifa. Corroborando seu entendimento, aponta o julgamento de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, que prevê a validade da pactuação de TAC e TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, quando passou a viger a Resolução CMN n.º 3.518/2007.

Por fim, aduz que o valor da multa administrativa arbitrada pela Administração Pública afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porque a multa tem valor exorbitante ante o suposto ato infracional, agindo o embargado em confronto com a legislação.

Assim, requereu, na eventualidade de se entender devida, a redução da multa para valor compatível com a suposta infração perpetrada.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a procedência dos embargos para extinguir a execução fiscal, e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada para que se coadune com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após o devido trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, na forma acima mencionada.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

De saída, destaco que os contratos de adesão, amplamente utilizados em diversas relações cotidianas, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo eles ser objetivos, claros, não gerarem dúvidas nem ambiguidades.

Sobre o tema, cito a seguinte lição doutrinária:

“O fornecedor deve cuidar para que o consumidor compreenda adequadamente seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo contratual que será estabelecido a partir da assinatura do contrato de adesão. Ora, se o contrato é elaborado pelo fornecedor, sem possibilidade de alteração substancial do documento, é justo que o aderente (o consumidor) compreenda o conteúdo do contrato, conheça suas obrigações, saiba das consequências financeiras da assinatura do documento. Portanto, não se admitem contratos com letras miúdas, palavras e expressões complexas, fórmulas matemáticas para cálculo de juros, termos técnicos ou de difícil compreensão para o leigo, como “tabela Price”, “método hamburguês”, “reajuste pro rata die” etc.” (Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de Direito do Consumidor, RT, 2007, p. 289).

Na lição de Claudia Lima Marques:
“Enquanto não houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um pedaço de papel (Stück Papier), mas se constitui em oferta geral e potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as partes”
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 6ª ed, RT, 2011, p. 80).

Na hipótese vertente, o consumidor tinha pleno conhecimento das condições do negócio e aderiu de forma livre e consciente ao contrato firmado, não havendo qualquer irregularidade quanto à forma redigida, que apresentou-se de maneira clara, a teor do contrato acostado no ID nº 7195367.

Em outros termos, o contrato que originou a supramencionada reclamação não violou o dever de informação do consumidor, porquanto de uma simples leitura dele é possível observar que possui, sim, informações suficientes e indispensáveis à compreensão de todas as obrigações livremente assumidas.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de inexistência efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a tarifa de abertura ao crédito imposta ao consumidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento sobre a possibilidade da cobrança de tais tarifas em contratos firmados até 30/04/2008, como no caso dos autos, desde que expressamente convencionados, porque não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...]
5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
. [...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (STJ, REsp 1255573 / RS, 2 S., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.: 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Desse modo, diante da inexistência no caso concreto de manifesta vantagem excessiva em detrimento do consumidor, é forçoso concluir pela inexistência de abusividade na conduta da instituição financeira e, assim, pela nulidade da multa que lhe foi aplicada na seara administrativa.

Em casos análogos, assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CDA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA -TARIFAS BANCÁRIAS - EMISSÃO DE BOLETO/CARNÊ - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007 - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SÚMULA Nº 565 DO COLENDO STJ - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. 1. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, que somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado, nos termos da Lei nº 6.830/1980. 2. O PROCON Municipal possui competência para interpretar cláusulas contratuais por meio de órgãos de julgamento administrativo, em sede de controle de legalidade e, como todo ato administrativo, a aplicação da multa decorrente se sujeita a controle judicial.
3. O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA consolidou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008 (Súmula 565). 4. Tendo em vista que o contrato bancário que ensejou a aplicação de penalidade à instituição financeira recorrente foi celebrado no ano de 2007, não há que se falar em abusividade ou violação às normas consumeristas, sendo forçoso concluir pela nulidade da CDA e, assim, pela extinção da execução fiscal
. (TJMG - Apelação Cível 1.0521.17.010048-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. COBRANÇA DE TEC. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
I - A taxa de emissão de carnê ou de boleto tornou-se ilegal com a entrada em vigor da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3518/2007, em 30/04/2008. Isso porque a nova regulamentação disciplinou a cobrança das tarifas bancárias, explicitando quais poderiam ser exigidas do consumidor, dentre as quais, não se previu a TEC. II - Por essa razão, o STJ firmou orientação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que, nos contratos celebrados até 30.04.2008, é válida a pactuação das tarifas de emissão de carnê, ressalvado o exame da abusividade em cada caso concreto. III - Assim, sendo admitida a previsão de TEC nos contratos impugnados e não havendo abusividade nos valores estipulados, não há motivos a amparar a cominação das multas aplicadas pelo PROCON por suposta violação aos direitos dos consumidores, inexistente no caso
. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1031590, 20160110977694APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 253/268).

Em síntese, tendo a parte embargante comprovado a legalidade na conduta que pautou a sua condenação na via administrativa e a fixação de multa pelo PROCON, é forçoso concluir que se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que instrui a execução fiscal, o que impõe a manutenção da r. sentença primeva neste ponto.

Por outro lado, sustenta a apelante
FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em síntese, que a r. sentença objurgada deve ser parcialmente reformada no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que não seria o caso de se aplicar o critério equitativo, mas o valor do proveito econômico ou da causa.

E, quanto a este ponto, entendo que o apelo merece ser provido.

Sobre o presente tema, é imperioso destacar que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Com efeito, em se tratando de demanda com nítido proveito econômico, qual seja, o valor de R$ 120.950,64 (cento e vinte mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), concernente ao crédito desconstituído, o arbitramento da verba sucumbencial nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, é medida que se impõe.

Isso porque, conforme restou decidido no supramencionado julgamento, a aplicação do artigo 85, § 8º, daquele mesmo diploma legal, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante. Por certo, a situação em apreço não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Por outro lado,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por

FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação acima apresentada.

Ante a sucumbência do ente municipal nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator